Tribunal: STF
Processo: CJ 6678
Classe: CJ
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-11-11
Data de publicação: 1987-11-11

Ementa:
COMPETÊNCIA. DISSIDIO COLETIVO DE TRABALHO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
E DE SE TER COMO COMPETENTE O C. TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS PARA
PROCESSAR E JULGAR DISSIDIO COLETIVO DE TRABALHO EM QUE SEJA PARTE
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NÃO SE COMPREENDERIA QUE, SENDO A CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL UMA EMPRESA PÚBLICA E, POR ISSO, OS LITIGIOS
INDIVIDUAIS DE TRABALHO EM QUE ELA FOSSE PARTE FICASSEM AFETOS A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ANTE O DISPOSTO NO ART. 110 DA CARTA
MAGNA, E OS DISSIDIOS COLETIVOS, DE MUITO MAIOR IMPORTANCIA E
SIGNIFICAÇÃO FOSSEM JULGADOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. E NEM  SE
JUSTIFICARIA QUE A JUSTIÇA DO TRABALHO DECIDISSE DISSIDIOS COLETIVOS
E A JUSTIÇA FEDERAL VIESSE A PROCESSAR E JULGAR AÇÕES DE CUMPRIMENTO
QUE DECORRESSEM DESSES PROPRIOS DISSIDIOS.
O PARAGRAFO 2.  DO ART. 170 DA LEI MAIOR DIZ RESPEITO A NORMAS DE
DIREITO MATERIAL E NÃO A REGRAS DE COMPETÊNCIA, POIS ESTAS TERIAM
MESMO DE ADEQUAR-SE AO DISPOSTO  NO ART. 110 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
DE OBSERVAR QUE QUANDO DA PROMULGAÇÃO DA E.C. N. 1-69, NÃO PREVIA A
LEGISLAÇÃO A POSSIBILIDADE DE EMPREGADOS DE EMPRESAS PUBLICAS
SINDICALIZAREM-SE, O QUE SÓ VEIO A OCORRER - E APENAS  EM RELAÇÃO
AOS EMPREGADOS DA CAIXA ECONÔMICA  FEDERAL - COM O ADVENTO DA LEI
N. 7449, DE 20.12.85, RAZÃO PELA QUAL, CERTAMENTE, O TEXTO
CONSTITUCIONAL NÃO PREVIA A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE
DISSIDIOS COLETIVOS DE SERVIDORES DE EMPRESAS PUBLICAS FEDERAIS.